Tribunal: TJPA
Processo: 0003710-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003710-61.2019.8.14.0401

APELANTE: IRATAN ULISSES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2) MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMATENTE. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. 3) CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NOVO ENDEREÇO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA

1) A interposição extemporânea das razões recursais, quando o termo de apelação é apresentado dentro do prazo legal, constitui mera irregularidade não obstaculizando o conhecimento do recurso.

2) O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, o que enseja o prolongamento no tempo da flagrância delitiva, enquanto durar a ação criminosa. Embora os policiais tenham abordado o Apelante no município de Breu Branco, a prisão em flagrante em Belém, o que firmou a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, em razão da prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal

3) Oportunizado ao interessado indicar novo endereço de testemunha não localizada, ou mesmo substituir a pessoa a ser inquirida, sem que o advogado tenha se manifestado em um sentido ou outro, não há falar em nulidade, por reconhecimento da preclusão consumativa, quanto ao ato processual preterido

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias _____________________________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), ____de ____________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003710-61.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (2ª Vara Criminal)

APELANTE: IRATAN ULISSES DA SILVA

Adv.: FERNANDO MAGALHAES PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IRATAN ULISSES DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, pelo tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra RONALDO VIEIRA PINTO DE SOUZA, IRATAN ULISSES DA SILVA E SHARLE MONTEIRO FREIRE, imputando-lhes a prática dos delitos capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13/02/2019, por volta das 09h, policiais civis estavam averiguando a veracidade das informações coletadas na investigação realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos, a qual constatou que uma pessoa identificada como Iratan Ulisses da Silva iria realizar o transporte de entorpecentes para o Estado do Pará, bem como, que ele estaria na cidade de Rio Branco, juntamente com outra pessoa identificada como Ronaldo Vieira de Souza, a qual iria despachar a droga e espera-la na cidade de Marituba.

Durante a investigação, os agentes públicos tomaram conhecimento de que Iratan Silva sairia e uma caminhonete da cidade de Rio Branco no dia 08/02/2019, juntamente com uma pessoa conhecida por Sharle, trazendo o entorpecente. Diante disso, foi realizado o cálculo do tempo da viagem, ocasião em que se constatou que iriam passar pela cidade de Novo Repartimento, no dia 12/02/2019.

Na cidade de Novo Repartimento, ambos foram identificados, contudo, só foram abordados na entrada da cidade de Breu Branco. Mas, tendo em vista que o entorpecente estaria escondido em fundo falso da caçamba do veículo, os agentes da lei acharam necessário que os denunciados fossem conduzidos até a divisão estadual de narcóticos para realizar o desmonte do veículo (uma caminhonete Amarok, de cor branca).

Durante a revista na Divisão de Narcóticos, foram encontrados aproximadamente 60k da droga conhecida popularmente como Pedra de oxi.

Ao serem indagados, os denunciados Iratan e Sharle confessaram a autoria do delito.

Ato contínuo, foi realizada uma diligência até um hotel na cidade de Marituba, onde abordaram o denunciado Ronaldo Sousa, identificado como o destinatário e proprietário da mercadoria apreendida. Para os policiais, Ronaldo confessou o crime.

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2019 (fls. 85/86).

Após regular instrução, em sentença datada de 25/10/2019, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas, absolvendo os corréus.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, onde sustentou a preliminar de incompetência do Juízo, devendo os autos serem julgados pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, dada a competência em razão do lugar e da matéria e cerceamento do direito de defesa, diante da negativa de oitiva de testemunhas.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pela intempestividade ou deserção da Apelação e, sendo ultrapassada, pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, em virtude da inexistência de qualquer argumento capaz de rechaçar os fundamentos apresentados na sentença objurgada.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso,
após a digitalização dos autos e migração para o sistema PJE.

É o relatório. À revisão.

B
elém (PA), ____de ____________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Prefacialmente, o Apelado arguiu a preliminar de intempestividade, em virtude da extemporaneidade da interposição das razões recursais, vez que o patrono do Apelante apresentou suas razões após 13 dias de sua regular intimação. Entretanto, a matéria já se encontra com entendimento pacificado no STF, com o devido afastamento da preliminar, por constituir mera irregularidade quando o termo do Apelo é interposto tempestivamente, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA
. I – Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes
. II – O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem
. III – Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente. (STF - HC: 112355 GO , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/06/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)

In casu,
verifico que o termo do apelo foi interposto tempestivamente, razão pela qual afasto a preliminar. No mesmo sentido, entendo que a sinalização do réu em não recorrer, não torna a Apelação interposta por seu defensor deserta, vez que o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório devem ser buscados quando nos deparamos com a privação de liberdade oriunda de sentença condenatória, razão pela qual conheço do recurso por preencher os demais pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Passo à análise das alegações deduzidas no recurso,
in verbis:

1 – Da incompetência do Juízo:

Depreende-se dos autos, que durante a investigação, os agentes públicos tomaram conhecimento de que Iratan Silva sairia e uma caminhonete da cidade de Rio Branco no dia 08/02/2019, juntamente com uma pessoa conhecida por Sharle, trazendo o entorpecente. Diante disso, foi realizado o cálculo do tempo da viagem, ocasião em que se constatou que iriam passar pela cidade de Novo Repartimento, no dia 12/02/2019.

Na cidade de Novo Repartimento, ambos foram identificados, contudo, só foram abordados na entrada da cidade de Breu Branco. Mas, tendo em vista que o entorpecente estaria escondido em fundo falso da caçamba do veículo, os agentes da lei acharam necessário que os denunciados fossem conduzidos até a divisão estadual de narcóticos para realizar o desmonte do veículo (uma caminhonete Amarok, de cor branca).

Durante a revista na Divisão de Narcóticos, foram encontrados aproximadamente 60k da droga conhecida popularmente como Pedra de oxi.

Em suma, o Apelante sustenta que o Juízo da Comarca de Breu Branco seria o competente para analisar e julgar o feito, considerando que naquela localidade houve o flagrante delito, bem como, por se tratar de matéria de ordem pública deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não havendo que se falar em preclusão da matéria.

Sobre o tema, imperioso destacar que o crime de tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo que o momento da consumação é que lhe confere tal caráter, ou seja, ele se prolonga por período dilatado, durante o qual se encontra ainda em estado de consumação. Sendo assim, pode-se considerar consumado o delito quando evidenciado o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente, conforme segue:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO.

1. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, o que enseja o prolongamento no tempo da flagrância delitiva, enquanto durar a ação criminosa.

2. Embora os policiais tenham abordado os pacientes no município de Alexânia, no Estado de Goiás, a prisão em flagrante ocorreu no Distrito Federal, o que firmou a competência do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal, em razão da prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal.

3. Writ denegado.

(STJ, Habeas Corpus 51906/DF; Rel. Min. Laurita Vaz; 16/03/2006; DJ 02.05.2006 p. 363)

No presente caso, o Apelante foi abordado em Breu Branco, mas sua prisão em flagrante somente foi efetivada em Belém, preso em decorrência de crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, a competência se dá pela prevenção, sendo competente aquele Juiz que primeiro se manifestar no processo.

Como se vê, a prisão em flagrante foi lavrada em 13/02/2019, na Comarca de Belém, sendo este o Juízo que se manifestou sobre o caso, inexistindo qualquer ato judicial do MM. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco. Desse modo, não há dúvidas sobre a ocorrência do flagrante na Comarca de Belém, conforme já descrito, posto que o estado de flagrante, em crimes como o de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo até a cessação da ação. Assim, apesar de a abordagem ter ocorrido na Comarca de Breu Branco, não restam dúvidas de que a descoberta das drogas e a prisão ocorreu em Belém, caracterizando, assim, o flagrante, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juízo.

2 – Do Cerceamento ao direito de defesa

Por fim, o Apelante sustentou que houve cerceamento ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que o Julgador indeferiu a oitiva de testemunhas essenciais para o deslinde da questão, a saber, o proprietário do veículo onde a droga foi localizada, Sr. Weverson do Socorro de Souza Galvão.

Compulsando-se os autos, verifico que a as diligências
suso
mencionadas foram deferidas pela MM. Juízo
a quo,
contudo, após as diligências para suas intimações não se obteve êxito no cumprimento de tais diligências, restando ultimada a instrução processual.

O Delegado da Polícia Civil, Dr. Augusto Potiguar foi inquirido em 18/06/2019, contudo, o proprietário do veículo não foi localizado e, segundo a defesa, a culpa seria da autoridade policial, que juntou aos autos procuração na qual a referida testemunha apresentou informações inverídicas como seu endereço.

Esclareceu que a ausência de oitiva da testemunha acima especificada tornou prejudicada a tese da defesa no sentido de mostrar que o acusado foi induzido a erro, em transportar um veículo recheado de entorpecente, em um fundo falso sem saber da sua existência.

Na sentença objurgada, o MM. Juízo
a quo
assim afastou a preliminar de cerceamento do direito de defesa:

Importante consignar que este juízo, objetivando possibilitar a ampla defesa do réu, deferiu o pedido de oitiva do proprietário do veículo e a pessoa para quem o carro foi entregue, ou seja, o senhor Weverson Socorro de Souza Galvão, embora considere que tal diligência em nada influenciaria o mérito da causa, na medida que somente serviria para elucidar as condições de devolução do veículo.

Como não foi possível a localização de Weverson, apesar de todas as diligências tomadas, a defesa requereu a substituição da pessoa de Weverson pela pessoa identificada como Evandro Sousa Cunha, que seria a pessoa com poderes para receber o veículo.

No entanto, nenhuma relevância teria para o mérito da causa ou para a elucidação da entrega do veículo, a oitiva da pessoa de Evandro Sousa Cunha, posto não ser o proprietário do veículo, assim como não recebeu o veículo apreendido das mãos da autoridade policial, conforme se verifica do auto de entrega de fl. 303 dos autos, constando como mero procurador no documento de fl. 304.

Sendo assim, Evandro Sousa Cunha não teria absolutamente nada a acrescentar ao processo, motivo pelo qual não vislumbro qualquer cerceamento de defesa na ausência de sua oitiva em juízo.

Assim, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa.

Neste diapasão, destaco que o direito ao contraditório e à ampla defesa do réu não é absoluto e que as provas pleiteadas eram dispensáveis à formação de sua convicção para julgar a lide, o magistrado deferiu os pleitos da defesa, mas a instrução não poderia se protrair no tempo sem que a própria defesa tomasse as medidas cabíveis para localização da testemunha. Porque se de um lado o Delegado da Polícia Civil não se certificou acerca da idoneidade do endereço fornecido pela testemunha, por outro, o próprio réu não justificou como transportou automóvel de alguém que sequer sabe fornecer o endereço, tornando sua tese totalmente ineficaz, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA - PESSOA NÃO LOCALIZADA - OPORTUNIDADE DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO OU SUBSTITUIÇÃO - NULIDADE REJEITADA - MÉRITO - NEGATIVA DE AUTORIA - PALAVRA SEGURA DE POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS - DOSIMETRIA PENAL - PENA BEM FUNDAMENTADA.

1. Oportunizado ao interessado indicar novo endereço de testemunha não localizada, ou mesmo substituir a pessoa a ser inquirida, sem que o advogado tenha se manifestado em um sentido ou outro, não há falar em nulidade, por reconhecimento da preclusão consumativa, quanto ao ato processual preterido.
2. A segura palavra dos Policiais Militares, e a delação operada por familiares dos réus, que os indicaram como os proprietários das drogas, armas e munições apreendidas, autorizam a ratificação da condenação. 3. Constatado que a reprimenda foi alicerçada em aspectos concretos do processo, não há razões para modificá-la em segunda instância. 4. Questão preliminar rejeitada. Recursos não providos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0567.17.001177-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)

Assim, não havendo comprovação da real necessidade da produção das provas ou ainda do efetivo prejuízo que a recusa do juízo gerou ao recorrente, após as diligências de intimação da testemunha,
deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade e conheço do recurso negando-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ____de ____________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023